Tribunal: STF
Processo: AI 596729
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração: ausência de omissão, obscuridade ou
   contradição na decisão embargada: rejeição.
A suspensão dos
   prazos processuais pelo Tribunal a quo não são de conhecimento
   obrigatório da instância ad quem, devendo ser comprovada pelo
   agravante no momento da interposição do agravo (cf. AI
   621-919-AgR, Pl., 11.10.2006, Ellen, DJ 11/10/2006).